Tribunal: STF
Processo: Rcl 94345
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 e a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 143.641/DF pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica narra que os reclamantes são investigados na Medida Cautelar n. 1526373-18.2025.8.26.0228 e no Inquérito Policial n.  1533491-94.2025.8.26.0050.

Expõe que, em 19/3/2026, a prisão temporária, determinada pelo prazo de 30 dias, foi cumprida, por suposta infringência aos tipos penais de lavagem de bens e valores e organização criminosa.

Requereu, então, amplo acesso à representação da autoridade policial, bem como aos demais elementos juntados aos autos da medida cautelar, e a prisão domiciliar da reclamante, mãe de filho menor de 12 anos, com fundamento na Sumula Vinculante 14, no art. 7º, XIV, da Lei n.  8.906/1994, bem como no direito constitucional de defesa, e no HC 143.641/DF.

Assevera que o juízo reclamado indeferiu os requerimentos sem justificativa minimamente plausível.

Em 16/4/2026, a prisão temporária foi renovada por mais 30 dias.

Sustenta que:

Não há plausibilidade lógica/jurídica de se negar acesso aos autos de documentos já encartados aos autos, mesmo em sede de medida cautelar sob sigilo. A negativa representa grave ofensa aos direitos fundamentais, cerceando o direito de defesa de se contrapor à ordem de prisão (doc. 1, p. 7).

No que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar da reclamante, afirma que: 

[...] comprovou que a criança não tem com quem ficar, pois desde a captura da mãe e do Pai, todos presos, a criança ficou com uma vizinha desconhecida, tendo o juízo da custodia determinado inclusive a atuação do conselho tutelar (doc. 1, p. 10).

Argumenta, ainda, que:

[...] a prisão temporária ou preventiva não se harmoniza com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, no qual se reconheceu, de forma expressa, a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar às mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas, que devem ser concretamente demonstradas (doc. 1, p. 16).

Ao final, requer:

a) seja deferida a prisão domiciliar à Reclamante [I. E. F.], investigada nos autos da medida cautelar nº  1526373-18.2025.8.26.0228, em tramite, sob segredo de justiça perante a 1ª vara de crimes Tributários Organização Criminosa Lavagem de Bens e Valores da capital de São Paulo, em extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 143.641/SP ao caso concreto;
b) seja deferida a liminar e, no mérito, confirmada, PARA DAR ACESSO À DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA NOS AUTOS DA CAUTELAR AOS DOCUMENTOS JÁ ENCARTADOS E JUNTADOS AOS AUTOS.
[...]
e) no mérito, tendo em vista o flagrante desrespeito às decisões proferidas no HC 143.641/SP, requer o acolhimento da presente reclamação, para que seja concedido o benefício da prisão domiciliar à investigada [I. E. F.], nos autos da medida cautelar nº 1526373-18.2025.8.26.0228 e inquérito Policial 1533491-94.2025.8.26.0050, em tramite, sob segredo de justiça perante a 1ª vara de crimes Tributários Organização Criminosa Lavagem de Bens e Valores da capital de São Paulo, em extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 143.641/SP ao caso concreto;
f) Dar à defesa técnica constituída nos autos cautelar 1526373-18.2025.8.26.0228 e inquérito Policial 1533491-94.2025.8.26.0050, e AMPLO ACESSO AOS ATOS INVESTIGATÓRIOS JÁ ENCARTDOS E JUNTADOS AOS AUTOS (doc. 1, pp. 20-21).

Requisitei prévias informações ao  Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, que se manteve silente (doc. 27).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Inicialmente, registro que, ao julgar o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, paradigma invocado pela defesa, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação.

Reproduzo a parte dispositiva do voto condutor do acórdão, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski:

Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  
Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.  
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.  
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.
Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.  
A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. 
Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.  
Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.  
O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.
Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. 
Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.  
Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347 (grifado).

Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 78.739 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA NO HC 143.641/SP. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR NÃO ACOLHIDO. AÇÃO RECLAMATÓRIA UTILIZADA COM CLARO PROPÓSITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.149 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/2/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.
1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 46.196 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2021).

Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.
1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, ‘a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347’.
2. Regimental ao qual se nega provimento (Rcl 31.408 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018).

Portanto, o pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar deve ser encaminhado ao juízo competente para analisá-lo e, no caso de seu indeferimento, o meio de impugnação adequado é o recurso cabível contra tal decisão.

No que se refere ao pedido de acesso aos autos de investigação, transcrevo o inteiro teor das informações prestadas pelo juízo reclamado ao desembargador relator do HC 2079685-17.2026.8.26.0000, do TJSP:

Trata-se de autos de medida cautelar de busca e apreensão, prisão temporária e bloqueio de bens e valores relacionada ao inquérito policial nº 1533491-94.2025.8.26.0050, inaugurada por meio de representação da Autoridade Policial do 54º Distrito Policial Cidade Tiradentes. 
A peça inaugural narra, em síntese, que foi instaurado procedimento investigatório para a apuração dos crimes, em tese, de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 
Em 03 de março de 2026, foi proferida decisão devidamente fundamentada que deferiu a representação policial e determinou a prisão temporária, por 30 dias, dos investigados A.L.C.A., G.V.O., F.A.S.P., J.V.A., B.H.A.R., e I.E.F., assim como autorizou as diligências de busca e apreensão. 
Em 15 de abril de 2026, foi proferida decisão que prorrogou a prisão temporária de A.L.C.A., I.E.F., G.V.O. e B.H.A.R.
Após requerimento formulado pela defesa de I.E.F., foi proferida decisão que indeferiu a revogação da prisão temporária, bem como o requerimento de substituição por prisão domiciliar, em 24 de abril de 2026. 
Na mesma oportunidade, foram indeferidos os requerimentos de habilitação e acesso aos autos, nos seguintes termos:
"Nos termos da manifestação do Ministério Público de fls. 781, ressalto que existem diligências em andamento, assim, e em razão da própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o feito, forçoso reconhecer que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo à conclusão das investigações. 
Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11 do art. 7º da Lei nº 8.096/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) que prevê a possibilidade de limitação do acesso dos advogados aos autos nas hipóteses em que subsistirem diligências em andamento ainda não documentadas, bem como naquelas em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, as quais se verificam neste feito. 
Ante o exposto, considerando que a habilitação poderia acarretar potencial prejuízo às investigações em andamento, indefiro, por ora, o requerimento formulado, nos termos do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, bem como dos § 11 do art. 7º da Lei nº 8.906/1994."
Os autos encontram-se aguardando a conclusão das diligências policiais em andamento. 
São estas, Excelentíssimo Desembargador relator, em apertada síntese, as informações que tenho a honra de prestar (doc. 22, pp. 1-2).

Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o acesso aos autos tendo em vista que existem diligências em andamento. 

Ressaltou que, em razão da própria natureza da medida cautelar sobre a qual versa o feito, a inobservância do sigilo, neste momento, implicaria prejuízo à conclusão das investigações.

De fato, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos quando as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator